Tribunal: TJBA
Processo: 8007760-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007760-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA AGUAS CLARAS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR SEIXAS GOMES

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA REPETITIVO 472/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu imissão provisória na posse para constituição de servidão administrativa destinada à implantação de linha de transmissão de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 472 do STJ e aos requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. O Tema Repetitivo 472 do STJ estabeleceu tese específica para ações de desapropriação, não sendo aplicável às servidões administrativas, que configuram situação jurídica distinta.

5. Na desapropriação há transferência da propriedade, enquanto na servidão administrativa estabelece-se apenas limitação ao uso da propriedade, mantendo-se o domínio com o proprietário original.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação expressa e adequada sobre os requisitos para imissão provisória na posse em ações de constituição de servidão administrativa, reconhecendo implicitamente a inaplicabilidade do precedente invocado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei 3.365/1941, art. 15, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 472, REsp 1.185.583/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8007760-72.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
AGROPECUÁRIA ÁGUAS CLARAS LTDA
e como embargada
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04